Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709597-40.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LUIGI SILVA MOTA DESPACHO Trata-se de petição acostada por BANCO DO BRASIL S/A (ID 73254527), pela qual requer a concessão de prazo de mais 15 (quinze) dias para prestar as informações. Analisando os autos, nota-se que a apelação interposta pelo réu já fora devidamente julgada pela egrégia 8a Turma Cível, nos termos do v. acórdão sob o ID 72186796, que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso. Diante disso, sobreleva reconhecer que as providências destinadas à efetivação do resultado do julgamento devem ser levadas a efeito pelo Juízo do primeiro grau, competente para processar o cumprimento de sentença. Nesse sentido, certifique a Secretaria da 8a Turma quanto ao decurso do prazo para trânsito em julgado do acórdão de ID 72186796, ocorrido em 26/06/2025, consoante registra a aba Expedientes do Sistema PJE. Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem – 24a Vara Cível de Brasília/DF -, para apreciação da petição supramencionada. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2025 às 15:31:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora